Tribunal: STF
Processo: ARE 1578494
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão pela qual se negou seguimento a agravo em recurso extraordinário. Direito processual penal. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude da prova. Buscas pessoal e veicular. Fundada suspeita reconhecida pelas instâncias ordinárias. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à constituição. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, no qual se buscava o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em abordagem policial por suposta ausência de fundada suspeita. O agravante foi condenado por tráfico de drogas após ter sido abordado pela Polícia Militar, que recebeu informações do setor de inteligência, ocasião em que se apreenderam 1.055,4g de cocaína.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal e veicular sem mandado judicial, realizada com base em denúncia informal e informações policiais, violou direitos fundamentais por ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar se a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao não admitir o agravo em recurso extraordinário; (iii) determinar se o exame da controvérsia exige reanálise do conjunto probatório e de normas infraconstitucionais, o que inviabilizaria o seguimento do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do STF admite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial em casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões objetivas, justificáveis a posteriori e passíveis de controle judicial.

    4. A atuação da Polícia Militar foi legítima, por ter se baseado em informações de inteligência e na posterior fuga do réu, sendo exitosa na apreensão de substância entorpecente, o que reforça a existência de fundada suspeita.

    5. O acórdão recorrido reconheceu a legalidade da abordagem com base no conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário por incidir o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    6. A alegação de usurpação de competência da Polícia Rodoviária Federal não altera as premissas fixadas, pois também dependeria de reexame probatório.

    7. A análise da controvérsia requer interpretação de normas infraconstitucionais (CPP e Lei nº 11.343, de 2006), o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição da República, insuficiente para viabilizar o recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.